Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011154-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR - CPF: 627.893.681-04 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALUISIO LOPES DA SILVA - CPF: 514.274.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 353.104.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELICIO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 025.005.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMILDA BARBOSA FREITAS GARCIA - CPF: 019.927.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMIR ALMEIDA MORENO - CPF: 632.409.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMAEL ALVES SANTANA - CPF: 195.979.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE PONTES KOHLER SALVADOR - CPF: 054.677.628-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 545.657.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 111.612.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 006.593.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 740.468.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS COSTA LINAUER - CPF: 036.739.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 944.583.914-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA LOPES DA SILVA - CPF: 945.562.534-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA FLAVIA COSTA LINAUER SCHUH - CPF: 013.570.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGUES DE MELO - CPF: 884.678.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRIMAR MAGALHAES PEREIRA DE MELO - CPF: 532.981.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO - CPF: 327.684.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES DA SILVA - CPF: 327.873.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 471.179.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERINA SOARES CAVALCANTE DA FONSECA - CPF: 535.058.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 599.882.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA - CPF: 051.059.161-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO BARCI JUNIOR - CPF: 088.225.118-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI LOPES DA SILVA - CPF: 896.561.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALZIM MARIANO DA COSTA - CPF: 185.729.102-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA PEREIRA LIMA - CPF: 372.242.042-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANOR JOSE LIMA - CPF: 058.867.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 003.649.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUCIO ALVES DA SILVA - CPF: 283.312.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULLIO MOREIRA - CPF: 044.949.578-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR KLEIN PIRES - CPF: 163.615.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAZIEL SILVEIRA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), EMA KLEIM PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AZEVEDO NETTO (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR - CPF: 627.893.681-04 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), ALUISIO LOPES DA SILVA - CPF: 514.274.861-15 (EMBARGANTE), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), ALUISIO LOPES DA SILVA - CPF: 514.274.861-15 (EMBARGADO), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (EMBARGADO), ADELICIO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 025.005.311-04 (EMBARGADO), OSMILDA BARBOSA FREITAS GARCIA - CPF: 019.927.621-80 (EMBARGADO), DELMIR ALMEIDA MORENO - CPF: 632.409.711-00 (EMBARGADO), ESMAEL ALVES SANTANA - CPF: 195.979.671-20 (EMBARGADO), JACQUELINE PONTES KOHLER SALVADOR - CPF: 054.677.628-00 (EMBARGADO), JOAO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 545.657.151-04 (EMBARGADO), JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 111.612.481-53 (EMBARGADO), DEUZELIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 006.593.941-70 (EMBARGADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 740.468.531-15 (EMBARGADO), JONATAS COSTA LINAUER - CPF: 036.739.911-32 (EMBARGADO), JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 944.583.914-53 (EMBARGADO), JUAREZ PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.951-20 (EMBARGADO), KATIA FLAVIA COSTA LINAUER SCHUH - CPF: 013.570.321-29 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DE MELO - CPF: 884.678.561-49 (EMBARGADO), GRIMAR MAGALHAES PEREIRA DE MELO - CPF: 532.981.101-59 (EMBARGADO), GILDA TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO - CPF: 327.684.271-87 (EMBARGADO), MANOEL SOARES DA SILVA - CPF: 327.873.241-34 (EMBARGADO), ZILDA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 471.179.231-72 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.871-00 (EMBARGADO), VALDERINA SOARES CAVALCANTE DA FONSECA - CPF: 535.058.401-49 (EMBARGADO), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 599.882.821-68 (EMBARGADO), JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA - CPF: 051.059.161-23 (EMBARGADO), SILVIO BARCI JUNIOR - CPF: 088.225.118-08 (EMBARGADO), VALDECI LOPES DA SILVA - CPF: 896.561.481-34 (EMBARGADO), VALZIM MARIANO DA COSTA - CPF: 185.729.102-63 (EMBARGADO), EVA PEREIRA LIMA - CPF: 372.242.042-34 (EMBARGADO), JERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 003.649.911-00 (EMBARGADO), MUCIO ALVES DA SILVA - CPF: 283.312.221-72 (EMBARGADO), EDGAR KLEIN PIRES - CPF: 163.615.711-49 (EMBARGADO), MANOEL GIL DO NASCIMENTO - CPF: 253.243.141-53 (EMBARGADO), MANOEL GIL DO NASCIMENTO - CPF: 253.243.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO SANEADORA. EXISTÊNCIA DE MEIO RECURSAL ADEQUADO. ART. 1.009, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita e condenou o impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O embargante sustenta omissão quanto à inexistência de recurso útil contra o ato apontado como coator, ausência de análise dos arts. 329 e 557 do CPC e falta de fundamentação na condenação por litigância de má-fé, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, pleiteando efeitos infringentes para afastar a multa e determinar o processamento do mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à adequação da via eleita e à existência de recurso processual apto à impugnação do ato judicial;

(ii) estabelecer se houve ausência de análise dos arts. 329 e 557 do CPC e de fundamentação na condenação por litigância de má-fé; e

(iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC e jurisprudência do STJ.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de inexistência de recurso cabível, ao consignar que a ausência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC não impede sua impugnação, a qual pode ser diferida para preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

5. A discordância da parte quanto à conclusão adotada não caracteriza omissão, quando a matéria foi efetivamente apreciada e decidida de forma fundamentada.

6. Reconhecida a inadequação da via eleita e a incidência de óbice processual à análise do mérito do mandado de segurança, torna-se prejudicada a apreciação das teses de fundo invocadas pelo impetrante, inclusive quanto aos arts. 329 e 557 do CPC.

7. O acórdão embargado fundamenta de forma específica a condenação por litigância de má-fé ao identificar condutas consistentes na distorção da cronologia processual e na apresentação parcial de decisão judicial com o propósito de induzir o julgador a erro, enquadrando-as nas hipóteses do art. 80, incisos I e II, do CPC.

8. A reiteração de embargos de declaração sem indicação de vício real no julgado, após já ter sido aplicada multa em embargos anteriores, caracteriza intuito manifestamente protelatório.

9. Nessa hipótese, aplica-se a majoração da penalidade prevista no art. 1.026, §3o, do CPC, condicionando-se a interposição de novos recursos ao depósito prévio da multa.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC não autoriza a impetração de mandado de segurança, pois sua impugnação pode ser diferida para preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 2. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que apenas manifestam inconformismo com conclusão já fundamentadamente adotada pelo acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração sem demonstração de vício no julgado caracteriza conduta protelatória e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, I e II; 223; 489, §1o; 1.009, §1o; 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o. Lei 12.016/2009, art. 5o, II. CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, DJe 19.08.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR
contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos, com fundamento no art. 80, incisos I e II, e § 2o, do CPC (
vide
ID. 342362390).

Em seus embargos declaratórios de ID. 344280395, o Embargante aponta, em síntese, supostas omissões, sustentando, a ausência de enfrentamento da tese de inexistência de recurso útil e efetivo contra o ato apontado como coator, além da não apreciação do conteúdo normativo dos arts. 329 e 557 do Código de Processo Civil, que constituiriam o suporte jurídico central da impetração. Ademais, haveria contradição e obscuridade na condenação por litigância de má-fé, por ausência de fundamentação específica sobre dolo, conduta tipificada e proporcionalidade da multa. Além disso, acerca da necessidade de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os arts. 329, 557, 80, 81, 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o, do CPC, bem como sobre os arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para afastar a condenação por litigância de má-fé e determinar o regular processamento do mandado de segurança com apreciação do mérito.

Em contrarrazões de ID. 346752398, os Embargados arguem a
inadmissibilidade dos embargos por ausência dos vícios alegados
, sustentando se tratar de mero inconformismo com resultado desfavorável, caracterizando os embargos como manifestamente protelatórios e pleiteando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 344318868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial proferida pela Juíza Substituta da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos de Ação de Usucapião no 0002024-87.2014.8.11.0079. A decisão impugnada rejeitou preliminares levantadas pelo impetrante, manteve-o no polo passivo e determinou o prosseguimento da ação de usucapião, apesar da pendência de ação possessória. A petição inicial foi indeferida com fundamento na ausência de impugnação recursal do ato judicial e consequente preclusão, sendo aplicada multa de 4 salários-mínimos por litigância de má-fé, ao constatar-se tentativa deliberada de indução do juízo a erro. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. No agravo interno, o impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de recurso cabível contra o ato judicial, a inexistência de má-fé, e requer o processamento regular do mandado de segurança, com afastamento das penalidades impostas. Os terceiros interessados requerem o desprovimento do recurso e a majoração das multas aplicadas.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o mandado de segurança é cabível contra decisão judicial saneadora não impugnada por recurso ordinário tempestivo;
(ii) estabelecer se a ausência de impugnação recursal, diante da ciência inequívoca do ato, configura preclusão temporal apta a obstar a via mandamental; e
(iii) determinar se a conduta do impetrante – ao afirmar falsamente que o ato coator foi objeto de agravo de instrumento e omitir trechos relevantes da ementa da decisão – caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação de multas sancionatórias.

III. Razões de decidir.

3. O mandado de segurança é inadmissível quando houver recurso ordinário cabível, ainda que não interposto, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. A jurisprudência do STJ é firme em vedar o uso da ação mandamental como sucedâneo de recurso não manejado no prazo legal, sob pena de desvirtuamento da função constitucional do writ.

4. A preclusão temporal opera-se quando a parte, mesmo ciente do ato judicial, deixa escoar o prazo recursal sem a devida impugnação. No caso concreto, restou demonstrado que a decisão saneadora foi proferida em 05/12/2024 e não foi objeto de qualquer recurso, apesar das manifestações posteriores do impetrante nos autos de origem, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa.

5. A inexistência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC não significa ausência de via recursal, pois o legislador admite a impugnação diferida dessas decisões por meio de apelação ou contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, não se configura hipótese de ausência de recurso cabível, mas apenas de adiamento do momento processual adequado para a impugnação, o que torna indevido o uso do mandado de segurança.

6. A análise dos documentos juntados evidencia que o Agravo de Instrumento no 1031158-39.2024.8.11.0000, referido pelo impetrante como meio de impugnação da decisão saneadora, foi interposto em 29/10/2024, ou seja, antes da prolação da referida decisão, tendo por objeto decisão interlocutória diversa, de natureza organizatória, que apenas oportunizou manifestação das partes antes do saneamento.

7. Restou comprovado nos autos que o impetrante colacionou à petição inicial do mandado de segurança apenas parte da ementa da decisão proferida no referido agravo de instrumento, omitindo trechos essenciais que evidenciavam que o recurso não versava sobre o ato supostamente coator, mas sobre decisão anterior. Tal conduta caracteriza nítida tentativa de indução do juízo a erro.

8. As condutas descritas se amoldam com precisão às hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos I e II do art. 80 do CPC: alteração da verdade dos fatos e uso do processo com objetivo manifestamente ilegal. A atuação deliberada no sentido de transfigurar o objeto do recurso e mascarar a real cronologia dos fatos processuais evidencia dolo processual.

9. A imposição de multa por litigância de má-fé no valor de quatro salários-mínimos, assim como a multa de 2% sobre o valor da causa pela oposição de embargos de declaração com caráter protelatório, revela-se proporcional e necessária para garantir a integridade do processo e desestimular comportamentos processuais abusivos.

10. O Agravo Interno, por sua vez, não apresentou argumentos novos ou jurídicos relevantes capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já afastadas nas decisões anteriores. A reiteração de teses refutadas e a tentativa de rediscussão de fundamentos não apreciados configuram, ademais, uso indevido do recurso.

11. O pedido dos agravados de majoração das penalidades foi rejeitado por não ter havido, até então, manifestação do colegiado sobre as sanções aplicadas, tampouco agravamento da conduta processual suficiente a justificar medida mais gravosa neste momento processual.

12. Questões novas suscitadas pelo agravante no recurso, como a alegação de prejudicialidade entre a ação de usucapião e a ação possessória, não foram objeto da decisão monocrática e, portanto, não podem ser conhecidas pelo colegiado em sede de agravo interno, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese.

13. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança não é cabível quando a parte, tendo ciência inequívoca de decisão judicial, deixa de interpor recurso ordinário no prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

2. A ausência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC não autoriza o uso do mandado de segurança, pois sua impugnação pode ser diferida por meio de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC.

3. Configura litigância de má-fé a conduta do impetrante que altera deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar que o ato coator foi impugnado por recurso anterior que tratava de matéria distinta, com o propósito de induzir o juízo a erro.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, II e LXIX; CPC, arts. 6o, 10, 80, I e II, §2o, 139, 223, 1.009, §1o, 1.015, 1.021, 1.022, 1.026, §2o; Lei 12.016/2009, art. 5o, II e art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 267; STJ, MS no 27348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023, DJe 09.06.2023; STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; TJMT, N.U 1012605-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025.”

Pois bem.

Conforme relatado, o Embargante
BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes sob alegação de omissões relacionadas à adequação da via eleita, à apreciação dos arts. 329 e 557 do CPC e aos critérios de fundamentação da multa por litigância de má-fé; do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do Agravo Interno que não lhe foi favorável, o que não se pode admitir.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

Quanto à alegada omissão sobre a adequação da via eleita e a inexistência de recurso útil, dessume-se que tal questão foi expressamente analisada pelo acórdão embargado, que consignou de forma inequívoca:

"

A ausência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC, por si só, não significa inexistência de meio de impugnação, mas apenas que o questionamento deve ser diferido para momento posterior, seja por meio de preliminar de apelação, seja por meio de contrarrazões recursais, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC."
(ID. 340861898).

Tal dispositivo é fundamental e foi adequadamente considerado no acórdão embargado, que afastou categoricamente a alegação de ausência de recurso cabível, demonstrando que a via impugnativa adequada é o recurso de apelação ou as respectivas contrarrazões, conforme a sistemática de impugnação diferida consagrada no § 1o do art. 1.009 do CPC.

Inclusive, a Ementa do Acórdão expressamente firmou a seguinte tese: "
A ausência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC não autoriza o uso do mandado de segurança, pois sua impugnação pode ser diferida por meio de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC
." (ID. 342362390).

Vale repisar, além disso, que este Relator, ao proferir decisão indeferindo a petição inicial do Mandado de Segurança, fez constar expressamente que:

“[...]
Ademais, ao se examinarem os autos de origem, denota-se que o ato apontado como coator (Id. 279464862 – pág. 31/55), proferido em 05/12/2024,
sequer foi objeto de qualquer recurso cabível
. Da cópia integral dos autos no 0002024-87.2017.8.11.0079, é possível observar manifestações posteriores do ora Impetrante no feito, circunstância que evidencia sua inequívoca ciência da mencionada decisão.

Logo, a ausência de impugnação pelas vias ordinárias em tempo hábil resulta na preclusão temporal, na forma do art. 223 do Código de Processo Civil. Por corolário lógico, havendo recurso adequado para combater eventual ilegalidade ou arbitrariedade, mostra-se incabível o mandado de segurança, à luz do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, bem como da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o recebimento do presente writ.[...]”
(Id. 314436376).

O Embargante pode discordar da conclusão, mas não pode afirmar que ela não foi proferida, visto que discordância não se confunde com omissão.

Logo, deve-se reconhecer que a questão da eventual (in)existência de recurso adequado não constitui vício omissivo do acórdão, mas sim matéria que foi expressamente decidida de forma fundamentada, sendo que o acórdão enfrentou adequadamente a preclusão temporal operada pela inércia do Embargante, que, mesmo ciente da decisão saneadora proferida em 05/12/2024, conforme evidenciam manifestações posteriores nos autos de origem, quedou-se inerte quanto à interposição de qualquer recurso, na forma do art. 223 do CPC.

No que se refere à alegada omissão quanto aos arts. 329 e 557 do CPC, igualmente não procede a arguição.

O acórdão embargado ratificou a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, com fundamento na preclusão temporal e na vedação contida na Súmula n. 267 do STF e no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009.

Trata-se de questão preliminar que, uma vez reconhecida, obsta o conhecimento do mérito, tornando logicamente prejudicada a análise das alegações de fundo.

Exigir do julgador a análise do mérito quando presente óbice processual intransponível representaria inequívoca violação à economia processual e à própria racionalidade do sistema. Aliás, o próprio acórdão foi categórico ao registrar:

"
Questões novas suscitadas pelo agravante no recurso, como a alegação de prejudicialidade entre a ação de usucapião e a ação possessória, não foram objeto da decisão monocrática e, portanto, não podem ser conhecidas pelo colegiado em sede de agravo interno, sob pena de supressão de instância
."

Pretender que o Colegiado, em sede de embargos de declaração, avance sobre matéria não apreciada por força de questão preliminar configuraria indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

O acórdão também examinou criteriosamente a questão da multa por litigância de má-fé, conforme restou expressamente consignado no voto condutor:

"
Primeira conduta
: O Agravante afirmou, na exordial do mandamus, que o ato coator teria sido impugnado pelo Agravo de Instrumento no 1031158-39.2024.8.11.0000,
quando a análise cronológica dos fatos demonstra de forma irrefutável que tal recurso foi interposto em 29/10/2024 contra decisão anterior
, ao passo que o ato apontado como coator foi proferido em 05/12/2024, ou seja, muito tempo após protocolizado o agravo.

Segunda conduta
: O Agravante
colacionou à petição inicial apenas parte da ementa do julgamento daquele recurso, omitindo trecho substancial que revelava com clareza o verdadeiro objeto de impugnação
, qual seja, decisão meramente organizatória que oportunizou manifestação das Partes."
(ID. 340861898).

E, na sequência:

"Tais condutas se amoldam perfeitamente à hipótese prevista no art. 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não se tratando de mera divergência interpretativa, mas de deliberada manipulação dos fatos processuais com o inequívoco propósito de induzir o julgador a erro."

A fundamentação é, portanto, completa, eis que se identificou a conduta específica, o enquadramento legal (art. 80, I e II, do CPC), o elemento subjetivo (dolo manifesto, extraído da própria autoria do agravo anterior, em que o Embargante indicou expressamente o "ID" da decisão recorrida) e o prejuízo concreto, qual seja: a mobilização indevida da jurisdição e concessão de liminar
com base em informações sabidamente inverídicas
, gerando suspensão de processo em primeiro grau.

A toda evidência, a alegação de que a condenação careceria de fundamentação específica não constitui vício do acórdão embargado, mas sim questão que foi adequadamente analisada pelo Colegiado e da qual, por óbvio, discorda a parte embargante.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão
. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Quanto ao
caráter protelatório dos presentes embargos
, cuida-se da
quarta insurgência
do Embargante nestes autos, sendo os primeiros
embargos de declaração
rejeitados, com multa de 2% nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC),
agravo interno
desprovido por unanimidade e, agora, segundos
embargos de declaração
, sem que tenha sido apresentado, em nenhum deles, argumento capaz de infirmar a conclusão do julgado.

Registro, por cautela e por respeito ao Embargante, que os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, em regra, não possuem caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98 do STJ.

Todavia, tal orientação não ampara o manejo de aclaratórios quando a parte, a pretexto de prequestionar, busca, em verdade, a rediscussão integral do mérito de matéria já decidida, sem apontar vício real no julgado.
É precisamente o que se verifica no caso concreto, em que o Embargante se vale da alegação de prequestionamento para reiterar, pela quarta vez, as mesmas teses que, conforme demonstrado, dizem respeito ao mérito não apreciado por força de questão preliminar intransponível
.

Nesse contexto,
impõe-se a incidência do § 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil
, que prevê a majoração da multa quando os embargos de declaração forem declarados manifestamente protelatórios pela segunda vez, hipótese que se amolda com exatidão ao caso dos autos, porquanto o Embargante já fora sancionado pela oposição de primeiros embargos igualmente protelatórios (ID. 321972858) e, não obstante,
insistiu na reiteração da mesma conduta
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual recursos superiores, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Além do mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou em seus embargos de declaração, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Condeno o Embargante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de segunda oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa, conforme determina a parte final do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026